Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO. AÇÕES JULGADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ERROS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. TEMA 485/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, rejeitando a pretensão de anulação das questões ns. 5 e 10, do caderno de prova tipo B, do concurso público para o cargo de Agente Comunitário em Saúde, sob alegação de erros materiais. O apelante pretende a reforma da decisão, argumentando que é possível anulação judicial de questão de prova objetiva que apresente erro material, quanto se tratar de vício evidente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se cabe concessão do benefício da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) verificar a admissibilidade do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na própria apelação; (iii) examinar a preliminar de conexão; (iv) estabelecer se as questões ns. 5 e 10, da prova tipo B, do concurso público para Agente Comunitário em Saúde apresentaram erro material apto a justificar a anulação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez que o apelante já é beneficiário da justiça gratuita, inexiste interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade formulado no recurso, implicando no não conhecimento do apelo quanto ao ponto.
4. Após a distribuição da apelação, o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciado, por demandar análise anterior à apreciação do recurso.
5. O reconhecimento de conexão entre processos não se aplica quando ambos já foram sentenciados, conforme art. 55, § 1o, do CPC, e Súmula 235 do STJ. Preliminar rejeitada.
6. Admite-se, de forma excepcional, a intervenção do Poder Judiciário nas causas que versem sobre concurso público para efetuar controle de legalidade dos atos administrativos e verificar a compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame, na esteira do decidido no Tema 485 pelo STF.
7. As questões impugnadas pelo candidato versam sobre conteúdos previstos no edital, sem demonstração de ilegalidade ou erro material, sendo incabível ao Judiciário substituir a banca examinadora na formulação e correção das questões.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau subsiste em todas as instâncias, independentemente de renovação, até que haja revogação expressa diante da alteração da situação financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso.
2. Após a distribuição da apelação, o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, não sendo cabível sua apresentação no corpo do recurso.
3. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
4. A anulação de questão de prova objetiva de concurso público exige vício evidente de ilegalidade, o que não restou configurado nas questões impugnadas pelo autor.